Tribunal: STF
Processo: ARE 1574340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Preliminar de Repercussão geral Mal fundamentada. Recurso protelatório. Baixa imediata.

    I. Caso em exame

    1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o entendimento acerca da deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.

    III. Razões de decidir

    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.

    4. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que a petição recursal não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, não tendo sido atendido, pois, pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.

    5. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.